Tribunal: TJDFT
Processo: 0748089-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748089-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE FERREIRA PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 2. A análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará a viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando o executado da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da Dignidade da pessoa humana. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo ser viável a efetivação da penhora eletrônica incidente sobre o numerário mantido pelo devedor, sobretudo quando limitado em 30%(trinta por cento), pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência do ora executado, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, passo a análise do caso concreto e das especificidades das condições econômicas da parte agravada correlacionada com a preservação de valor que assegure a sua subsistência de forma digna. No caso, o exequente (agravado) alega que a renda mensal do agravante (avalista-executado) é de 12.000,00, sendo passível de desconto de 20% (vinte por cento), por não comprometer sua subsistência e por não haver outra condição que impeça a concessão do pedido do agravante que há tempos espera a satisfação do crédito. Por outro lado, em consulta ao portal da transferência do Distrito Federal, verifico que o agravante tem uma renda mensal liquida de R$ 10.959,27 (mês de setembro 2023). Além disso, a parte agravante informou que tem gastos mensais que comprometem com quase a sua renda inteira. Nesse contexto, o valor da remuneração, por si só, não se mostra suficiente para a avaliação da real situação econômico-financeira do executado-avalista, visto que não revela sua composição familiar ou suas despesas básicas, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita aferir se o caso permite a constrição e em qual percentual. Destaca-se, ainda, que, como a dívida ultrapassa a quantia de R$ R$ 417.140,87 (ID: Num. 175264249 do processo referência), a penhora salarial seria perenizada, tendo em vista que o débito estará a todo momento aumentado em razão de juros, correção monetária, multas e outras cláusulas penais. Nesse contexto, o executada e sua família serão sacrificados com a constrição por décadas. Assim, a análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará na viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando o executado da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: .... Dessa forma, apesar de reprovável o descumprimento da obrigação de pagar, a constrição pretendida pelo exequente não pode assumir um caráter de dívida perpétua ao executado. Portanto, o indeferimento do pedido de penhora do salário do agravante é medida que se impõe (ID 567364640 Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023